Tribunal: TJMT
Processo: 1021297-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021297-68.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NORBERTO MANICA
RECORRIDO: NILSON MULLER E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75525959) interposto por NORBERTO MANICA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 1587519):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREAS RURAIS OBJETO DO ESBULHO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021297-68.2020.8.11.0000, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 16/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por NORBERTO MANICA que manteve a decisão que nos autos da Ação de Reintegração de Posse, fixou o valor da causa no equivalente ao objeto da Ação Possessória.
O Recorrente alega violação ao artigo 291 do Código Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido ignorou o fato de que na ação originária não se discute a propriedade do bem, não havendo, portanto, benefício patrimonial pretendido.
Assevera que: “(...) como NÃO há pretensão patrimonial pretendida pelo Autor, ora recorrente, é certo concluir que o valor da causa deverá ser estimado, em aplicação da regra geral, justamente por ausência de previsão legal expressa em sentido contrário”.
Recurso tempestivo (id 75549022).
Contrarrazões no id 80987973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que no presente caso não se discute a propriedade do bem, não havendo, portanto, benefício patrimonial pretendido, devendo permanecer o montante fixado na inicial por estimativa.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 70955972): “(...) Desse modo, é incontroverso que o valor da causa na Ação Possessória deve equivaler ao do benefício patrimonial pretendido pelo autor, até porque assim já definiu o STJ”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA.BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte.
Incidência da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 512.286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)”. (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA.BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no REsp 1772169/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)”. (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 291 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça